Tribunal: STF
Processo: Rcl 48662
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa alega que "o feito em que se dá a violação da súmula vinculante nº 14, desta E. Corte Suprema, denominado Operação Alquimia, teve suas investigações iniciadas em agosto de 2016, com denúncia ofertada em 28 de maio de 2018 (fls. 2952/3023), contra 09 (nove) acusados, recebida em 04 de junho de 2018 (fls. 8126/8129), tendo sido realizada a instrução com a oitiva de 48 testemunhas, além do interrogatório de 07 acusados. Após apresentação de memoriais, sobreveio r. Sentença de 427 laudas (fls. 13563/13990), em data de 06 de maio de 2020.". 
    Alega, também, que "por meio do v. acórdão proferido no Habeas Corpus nº 187.035/SP, deste E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cuja relatoria coube ao e. Min. Marco Aurélio, foi concedida a ordem para se reconhecer a NULIDADE do processo n. 0017583-79.2016.8.26.0602, em razão da violação ao disposto no artigo 212, do CPP, em julgamento realizado em 23 de março do corrente ano. Em inobservância do que fora determinado no julgamento proferido por esta Corte, Sua Excelência, a d. Magistrada de piso, houve por bem designar as audiências de instrução para ocorrerem ainda em maio deste ano, mesmo sem a lavratura do v. acórdão, a qual estava vinculada os termos de cumprimento da nulidade então determinada. Tal constrangimento ilegal foi sanado por meio de concessão liminar em sede de Habeas Corpus nº 2112649-39.2021.8.26.0000, impetrado perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja relatoria coube ao e. Desembargador Moreira da Silva, que determinou a suspensão do referido feito até a o recebimento do acórdão desta C. Corte. Com a chegada do v. acórdão, foi cassada a liminar concedida, em 25 de junho de 2021 (fls. 17191), razão pela qual Sua Excelência, em data de 07 de julho de 2021 (fls. 17250/17255), houve por bem designar audiências de instrução para os dias 03, 04, 05 e 06 de agosto p.f., a serem realizadas virtualmente, pelo aplicativo Microsoft Teams, com determinação de que as testemunhas de acusação sejam encaminhadas para a sede da Polícia Rodoviária Federal de Sorocaba/SP, sem a presença dos advogados, em prédio alheio à Justiça.
    Aduz, ainda, que "o subscritor da presente reclamação, atual responsável pela Defesa do Reclamante foi constituído, por meio de substabelecimento sem reservas, em data de 16 de julho do corrente ano (fls. 17.425) e de imediato requereu a habilitação em todos os feitos relacionados à denominada Operação Alquimia, inclusive às interceptações e audiências realizadas, bem como a concessão de prazo de 60 (sessenta) dias para o devido estudo e conhecimento do processado. Sua Excelência, ainda no mesmo dia 16 de julho, determinou a liberação do acesso aos autos, porém abriu vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre a concessão de prazo. O Ministério Público se manifestou às fls. 17488/17496 sobre o pleiteado pelo Reclamante, dentre outras manifestações, pugnando pelo indeferimento do pleito, em data de 20 de julho de 2021.". 
    Noticia que "em 22 de julho, o Reclamante novamente se manifestou, reiterando o pedido anteriormente elaborado, e informando que não teve seu acesso liberado nos autos do processo nº 0014439-92.2019.8.26.0602, requerendo assim o cumprimento da medida, conforme determinado no r. despacho publicado nesta data, e tampouco ao conteúdo das interceptações telefônicas realizadas, fato que também fundamenta o pedido realizado. Referido pedido até a presente data não foi apreciado. Em data de 26 de julho foi disponibilizada r. decisão permitindo o acesso ao conteúdo das interceptações a corréu, mediante a solicitação por e-mail, razão pela qual o subscritor da presente encaminhou e-mail ao Cartório da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, solicitando o acesso ao conteúdo, com a finalidade de agilizar a tramitação administrativa, peticionando nos dois processos relativos às interceptações (autos nº 0011390-48.2016.8.26.0602 e 0027139-37.2018.8.26.0602), concomitantemente neste sentido. Ainda no começo da noite, em cada um destes processos, sobreveio r. decisão determinando o acesso às interceptações solicitadas, por meio do compartilhamento em nuvem.".
    Por fim, afirma que "não obstante, ainda na noite de 26 de julho (segunda) este subscritor informou que havia tentado acessar o link com os dois e-mails que havia disponibilizado, sem sucesso contudo, bem como, identificou um erro material de certificação realizado, que ganhou relevância porque informou um novo processo, autos nº 0014980-91.2020.8.26.0602, ainda desconhecido da Defesa, reiterando suas manifestações anteriores ainda não apreciadas. Até a presente data, referidos pleitos não foram apreciados e tampouco o acesso a este último processo (0014980-91.2020.8.26.0602) foi liberado. E o pior aconteceu na data de hoje, sua Excelência, em longo despacho proferido nesta data (30 de julho de 2021), e ainda não publicado, manteve as audiências, determinou diligências urgentes para que elas aconteçam e nada decidiu sobre este pedido da Defesa!!!! Novamente remeteu ao Ministério Público que há 10 (dez) dias já havia se manifestado a respeito! Claramente, Sua Excelência está se omitindo para restar prejudicado o pedido feito pela Defesa, já que tudo indica que esta decisão ficará para depois das audiências já realizadas!".
    Assim, requer: "a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão da realização das audiências de instrução, designadas para os dias 03, 04, 05 e 06 de agosto p.f., sem o efetivo e pleno acesso aos elementos de provas colhidos e existentes nos autos nº 0017583-79.2016.8.26.0602, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, em clara violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14, desta Corte, com concessão de prazo razoável e necessário para que a Defesa do Reclamante tenha pleno e efetivo conhecimento de todos os elementos de provas existentes em referido feito, estimado em 60 (sessenta) dias, como pleiteado desde o início pela Defesa, notificando-se a autoridade Reclamada para prestar informações, bem como o digno representante ministerial, para que, no mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a violação à Súmula Vinculante nº 14, desta Corte, e, por conseguinte, confirmando-se a liminar pleiteada.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso, no que tange ao pedido de cadastro e habilitação da defesa do reclamante, a reclamada, no dia 16 de julho de 2021, decidiu: 
    [...]
    1. Fls. 17.425 e 17.446/17.448, primeira parte, sobre o cadastro e habilitação do novo procurador (Marcos Jorge): Anote-se, COM EXTREMA URGÊNCIA, a revogação de fl. 17.449 e o substabelecimento sem reserva de poderes de fl. 17.425, habilitando o substabelecido nestes autos e em todos, sem exceção, os seus apensos.
    [...] 
    Não consta que a defesa do reclamante teve negado ou restringido o acesso aos elementos de provas, especialmente aquelas oriundas do processo n. 0017583-79.2016.8.26.0602. Isto porque a própria defesa juntou nesta Reclamação a tela de andamentos do processo acima mencionado (digital) e nele consta o advogado do reclamante cadastrado no sistema do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. De fato, o Juízo reclamado disponibilizou à defesa o acesso irrestrito a toda a documentação necessária.
    Por outro lado, em consulta ao sitio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no dia 02 de agosto de 2021, é possível verificar que a reclamada proferiu a seguinte decisão em relação ao reclamante:
    [...]
    2. Fls. 17.446/17.448 e 17.535/17.537 (Marcos Jorge) e 17.669/17.672 (Jefferson Fabiano): Requerem a redesignação/adiamento das audiências para que os réus tenham tempo para analisar a prova, incluindo a recentemente trazida por empréstimo de outro procedimento. 
    Há parecer do Ministério Público pelo indeferimento (fls. 17.488/17.496). 
    Os pedidos constituem, claramente, outra manobra procrastinatória. 
    As audiências foram designadas em 07 de julho (fls. 17.250/17.255, item "2"), ou seja, há quase um mês. 
    Ademais, dos procuradores de Jefferson Fabiano, um está constituído nos autos desde maio de 2019 (fl. 10.322) e o outro desde maio deste ano (fl. 16.940). Já o atual procurador de Marcos Jorge foi constituído em 16 de julho (fl. 17.425), a exatos dezenove dias da primeira audiência, portanto, com tempo razoável e suficiente para estudar o processo que assumiu ciente tanto de sua complexidade como da data de início da renovação da instrução. 
    Por fim, convém ressaltar que todas as provas sempre estiveram à disposição e, quanto ao que recentemente trazido, não tem dimensão nem relevância que justifique o adiamento da instrução, a ser renovada com urgência por ordem do E. Supremo Tribunal Federal e expressa determinação do E. Tribunal de Justiça. 
    Logo, pelo exposto, indefiro os pedidos e mantenho as audiências.
    Nota-se, portanto, que a defesa não busca nesta Reclamação ter acesso amplo e irrestrito dos autos, mas apenas "a suspensão da realização das audiências de instrução, designadas para os dias 03, 04, 05 e 06 de agosto p.f.", bem como a "concessão de prazo razoável e necessário para que a Defesa do Reclamante tenha pleno e efetivo conhecimento de todos os elementos de provas existentes em referido feito, estimado em 60 (sessenta) dias, como pleiteado desde o início pela Defesa.". 
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente